Tribunal: TJDFT
Processo: 0729600-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0729600-73.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GIOVANNI RICCARDI APELADO: CRISTINA RICCARDI LOURENZATTO DESPACHO ID 34480231. Reclamação Criminal n. 0708793-46.2022.8.07.0000 não admitida. Certifique-se o trânsito em julgado e tornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito